Tribunal: STF
Processo: HC 198411
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por José Henrique Quiros Bello, em favor de Eveton da Silva Maurino, Edmilson José da Silva Filho e André Luciano, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do STJ, nos autos do HC 647.098/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de EVERTON DA SILVA MAURINO e OUTROS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 
    Consta dos autos a prisão em flagrante dos pacientes em 16/02/2021, posteriormente convertida em preventiva, em razão da suposta prática do delito previsto no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal. 
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal local, visando a soltura dos pacientes. 
    Alega a existência de condições pessoais favoráveis aos acusados, a ilegalidade da custódia em razão da inexistência de situação de flagrante, conforme disposto no art. 302 do CPP, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, mormente no que tange a aplicação das medidas cautelares diversas e a ausência dos seus requisitos autorizadores. Assevera ainda, a situação de risco decorrente da pandemia de coronavírus (Covid-19). 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que seja revogada a custódia cautelar do paciente, ou, subsidiariamente, a sua substituição por medidas alternativas ao cárcere”. (eDOC 5)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. 
    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados no STJ.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Quanto aos fundamentos do decreto prisional, verifico que os três pacientes possuem registros criminais. André é reincidente; Edmilson está sendo processado por roubo; e Everton possui maus antecedentes, porquanto possui execução extinta há mais de cinco anos, a indicar, em tese, indício de reiteração delitiva com relação aos três. (eDOC 3, p. 2)
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019) 
    O contexto da prisão (associação criminosa relacionada a roubo de caminhões) não indica haver teratologia no decreto prisional a autorizar a indevida supressão de instância.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. Comunique-se ao TJSP e ao Juízo de primeiro grau.
    Brasília, 3 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente